Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO.

Nas ações de cobrança de taxas condominiais, para o cálculo do valor da causa, devem ser consideradas as prestações vencidas e vincendas, a teor do disposto no

art. 292, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Não atendido o despacho que, com clareza e precisão, indica irregularidades na inicial e determina a sua emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.